Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERDA DE UMA CHANCE. PROCESSO SELETIVO PARA VAGA DE PORTADOR DE NECESSIDADE ESEPCIAL. COMPARECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO RÉU PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL. APRESENTAÇÃO DE LAUDO EMITIDO EM 2018. EXIGÊNCIA DE LAUDO RECENTE. DECLARAÇÃO DA AUTORA DE INVIABILIDADE DE APRESENTAR REFERIDO LAUDO E AGRADECIMENTO PELA OPORTUNIDADE. SUPOSTO NOVO COMPARECIMENTO DA AUTORA ÀS DEPENDÊNCIAS DO RÉU, MUNIDA DE LAUDO ATUALIZADO. VISÃO MONOCULAR. ALEGAÇÃO DE QUE ESSA CONDIÇÃO NÃO TERIA SIDO CONSIDERADA DEFICIÊNCIA FÍSICA PELA MÉDICA DA CLÍNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NOVO COMPARECIMENTO E DO NÃO ENQUADRAMENTO COMO PNE PELO RÉU. ART. 373, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, a autora participou de processo seletivo para vaga de emprego destinada a portador de necessidade especial e, ao comparecer às dependências do réu para realização do exame admissional, este não teria aceito o laudo atestando sua deficiência visual por ser do ano de 2018.
1.1. Diante de tal situação, enviou e-mail à empresa contratante informando que a apresentação de laudo atualizado lhe seria inviável e agradecendo a oportunidade, levando à conclusão de que havia desistido do processo.
1.2. Alega a autora que, após 3 (três) dias de tal ocorrência, compareceu novamente ao estabelecimento do réu, munida de laudo atualizado, o qual teria sido examinado pela médica da clínica, que não considerou a visão monocular como deficiência.
2. Muito embora lhe tenha sido oportunizada a apresentação de ata notarial, em que constasse declaração das testemunhas arroladas, a autora não logrou comprovar que seu processo seletivo ainda se encontrava em andamento, tampouco que compareceu ao estabelecimento do réu em um segundo momento, ou mesmo que a médica responsável teria deixado de enquadrá-la como portadora de necessidades especiais por possuir visão monocular.
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor a demonstração de fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a autora.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.